Tribunal: TJSP
Processo: 2086860-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pleito para progredir o paciente ao regime semiaberto, afastando a necessidade de exame criminológico, tendo em vista a ausência de fundamentação da decisão do Juízo das Execuções e a situação de pandemia atual – Impossibilidade – Matéria a ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido, vez que

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pleito para progredir o paciente ao regime semiaberto, afastando a necessidade de exame criminológico, tendo em vista a ausência de fundamentação da decisão do Juízo das Execuções e a situação de pandemia atual – Impossibilidade – Matéria a ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido, vez que seria necessária uma análise aprofundada, o que é incabível nos estritos limites do habeas corpus. Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086860-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JONAS
MONTEIRO BISPO FILHO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 1a RAJ -
SÃO PAULO/DEECRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM, in
limine, o processamento da presente impetração com base no artigo 663 do Código de
Processo Penal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086860-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2086860-72.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
JONAS MONTEIRO BISPO FILHO
Voto:
28301
HABEAS CORPUS Pleito para progredir o paciente ao regime
semiaberto, afastando a necessidade de exame criminológico,
tendo em vista a ausência de fundamentação da decisão do Juízo
das Execuções e a situação de pandemia atual Impossibilidade
Matéria a ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em
Execução - O presente writ não é meio idôneo para se obter o
pretendido, vez que seria necessária uma análise aprofundada, o
que é incabível nos estritos limites do habeas corpus.
Indeferimento in limine da impetração.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado
pela DEFENSORIA PÚBLICA, com pedido de liminar, em favor do paciente
JONAS MONTEIRO BISPO FILHO, apontando como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito do DEECRIM da 1a RAJ.
A
impetrante
informa
que
o
constrangimento ilegal do qual o paciente está a padecer decorre da decisão
proferida pelo Juízo a quo, o qual negou a progressão deste ao regime
semiaberto, apontando a necessidade de exame criminológico.
Aduz que não houve fundamentação idônea
na decisão, baseando-se somente na gravidade abstrata do delito pelo qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086860-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
paciente cumpre pena. Ressalta que o exame criminológico não é mais uma
medida obrigatória para que seja deferida a progressão de regime,
principalmente no momento de pandemia que vivemos hoje em dia (covid-19).
Pleiteia, assim, liminarmente, que seja
deferido o regime semiaberto ao paciente, afastando a necessidade do exame
criminológico.
É o relatório.
Consta que o paciente pretende, por meio
do presente, questionar uma decisão proferida pelo Juízo das Execuções.
Ocorre que o habeas corpus não constitui
via adequada para a apreciação do objeto do presente pleito. Isso porque o
writ não pode ser admitido para rever decisões do Juízo da Vara das
Execuções, posto haver recurso previsto em lei para referida finalidade, que é
o Agravo em Execução.
Neste sentido já decidiu esta Colenda
Câmara:
Habeas Corpus Pedido de progressão ao
regime semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do
preenchimento de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio a teor
do art. 197 da LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do art. 663 do
CPP e art. 248 do RITJSP (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito
Criminal; j. 06/08/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086860-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Habeas Corpus - via procedimental inadequada
para a discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu
manuseio como sucedâneo recursal
Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da
Constituição da República; arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal e; art. 197,
da Lei de Execução Penal Extinção sem análise de mérito (Relator: Alberto Anderson
Filho; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; j. 18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não
pode ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível somente em
casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o direito de
locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema
recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, j. em 25/06/2013).
“Conquanto o uso do habeas corpus em
substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis
liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária tenha sido muito
alargado pelos Tribunais, há certos limites a respeitar em homenagem à própria
Constituição, devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da racionalidade
recursal preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática dos
recursos ordinários e mesmo os excepcionais por uma irrefletida banalização e
vulgarização do habeas-corpus”. (HC 165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, informativo n.
465 do STJ).
Como se vê, a ação constitucional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086860-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade e
pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-processual
adequado à análise de qualquer incidente no âmbito da execução
penal, nem tampouco se presta para substituir o recurso cabível em
face de tal situação, consoante tem proclamado iterativamente a
jurisprudência:
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da
LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito Criminal Turma -
Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto
proferido no julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O habeas
corpus é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de
sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir
a escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição”.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
INDEFIRO, in limine, o processamento da presente impetração com base no
artigo 663 do Código de Processo Penal.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator